Tribunal: STJ
Processo: 0031572-13.2020.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835819 - PR (2024
/0469896-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PRISCILA REZENDE LIAO
AGRAVANTE
: WAGNER RIDAO BATISTA
ADVOGADO
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
AGRAVADO
: RONEIDE FRANCISCO DOS SANTOS MARQUES
AGRAVADO
: MARCELO BRIZOTTO MARQUES
ADVOGADOS
: VICTOR MATHEUS APARECIDO LISSI - PR045824
JEFFERSON BENTO COSTA - PR070848
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284
do STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo
legal eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
Documento eletrônico VDA48285098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: b03d3319-fe32-43a9-bf6b-651a01f381d3

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".

CPC, art
Dispositivos relevantes citados:
. 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
19/9/2022
2.109.813/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
.
26/9/2022

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: b03d3319-fe32-43a9-bf6b-651a01f381d3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835819 - PR (2024
/0469896-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PRISCILA REZENDE LIAO
AGRAVANTE
: WAGNER RIDAO BATISTA
ADVOGADO
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
AGRAVADO
: RONEIDE FRANCISCO DOS SANTOS MARQUES
AGRAVADO
: MARCELO BRIZOTTO MARQUES
ADVOGADOS
: VICTOR MATHEUS APARECIDO LISSI - PR045824
JEFFERSON BENTO COSTA - PR070848
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284
do STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo
legal eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
Documento eletrônico VDA47590847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:03
Código de Controle do Documento: a2799cb8-1bcd-4b98-9f87-be6a476751a1

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".

CPC, art
Dispositivos relevantes citados:
. 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
19/9/2022
2.109.813/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
.
26/9/2022

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF,
tendo em vista a ausência de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido
contrariados ou sido objeto de interpretação divergente.
A parte agravante aduz que indicou expressamente os artigos violados,
quais sejam, arts. 113, 146 e 184 do CC, e defende a inaplicabilidade da Súmula n.
284 do STF.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme as certidões de fls.
549-550.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47590847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:03
Código de Controle do Documento: a2799cb8-1bcd-4b98-9f87-be6a476751a1

A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de recurso especial
interposto nos autos de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e de
indenização por dano material, com valor da causa de R$ 39.159,09.
Conforme exposto na decisão de fls. 516-517, verifica-se no recurso
especial interposto, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, que
c
a parte recorrente limitou-se a sustentar a necessidade de anulação da cláusula 4a
do contrato em questão, por vício de consentimento, afirmando que a parte
recorrida tinha ciência dos débitos fiscais e ambientais – Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental (TCFA) e a SAT – pendentes quando da negociação, mas
não informou sobre estes, o que caracteriza má-fé.
Menciona alguns artigos do Código Civil e argumenta que, embora o
negócio jurídico não fosse inviabilizado pela existência dos débitos, estes deveriam
ter sido abatidos do valor principal do negócio, como ocorreu com outros débitos
conhecidos antes da conclusão do contrato.
No entanto, não indicou de forma inequívoca quais os dispositivos legais
supostamente violados pelo acórdão impugnado ou que tiveram interpretação
divergente nos arestos comparados, o que caracteriza deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
19/9/2022
21/9/2022
Desse modo, a ausência de expressa indicação e de demonstração de
ofensa aos artigos de lei apontados (alínea
) ou de eventual divergência
a
Documento eletrônico VDA47590847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:03
Código de Controle do Documento: a2799cb8-1bcd-4b98-9f87-be6a476751a1

jurisprudencial (alínea ) inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a
c
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se a Súmula n. 284 do STF, assim expressa:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
A propósito, confira-se precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o
284 do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.813/MG, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
28/9/2022

Além disso, verifica-se que os recorrentes nem sequer indicaram acórdão
paradigma nas razões do recurso especial para comprovar a divergência
jurisprudencial alegada, o que também inviabilizando a compreensão da
controvérsia e também justifica a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47590847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:03
Código de Controle do Documento: a2799cb8-1bcd-4b98-9f87-be6a476751a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.835.819 / PR
Número Registro: 2024/0469896-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00315721320208160014 00749888920248160014 315721320208160014 749888920248160014
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRISCILA REZENDE LIAO
AGRAVANTE : WAGNER RIDAO BATISTA
ADVOGADO
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
AGRAVADO
: RONEIDE FRANCISCO DOS SANTOS MARQUES
AGRAVADO
: MARCELO BRIZOTTO MARQUES
ADVOGADOS : VICTOR MATHEUS APARECIDO LISSI - PR045824
JEFFERSON BENTO COSTA - PR070848
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRISCILA REZENDE LIAO
AGRAVANTE : WAGNER RIDAO BATISTA
ADVOGADO
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
AGRAVADO
: RONEIDE FRANCISCO DOS SANTOS MARQUES
AGRAVADO
: MARCELO BRIZOTTO MARQUES
ADVOGADOS : VICTOR MATHEUS APARECIDO LISSI - PR045824
Documento eletrônico VDA48267922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:25
Código de Controle do Documento: 7b469b8a-50c8-46ea-b620-4777cc58956b

JEFFERSON BENTO COSTA - PR070848
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:25
Código de Controle do Documento: 7b469b8a-50c8-46ea-b620-4777cc58956b